Tribunal: STF
Processo: RE 77258
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- Presunção de periculosidade em caso de reincidência (art. 78. § 1º do Código Penal). O quinquênio legal tem o seu dies a quo no fato da reincidência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal constituem a melhor exegese da norma, em face do sistema adotado pelo Código Penal. Recurso extraordinário provido.